Tribunal: TJMT
Processo: 1074552-93.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074552-93.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ISABEL CECILIA DA SILVA - CPF: 870.068.041-91 (RECORRENTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1298-24 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTA CORRENTE UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA. CESTA DE SERVIÇOS CONTRATADA. VALIDADE DA COBRANÇA COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais formulados em face de instituição financeira, bem como reconheceu a litigância de má-fé da parte autora. A recorrente alegou inexistência de contratação de pacote tarifário e utilização da conta apenas para o recebimento de benefício previdenciário, sustentando a indevida cobrança mensal de “Cesta Bradesco Expresso 4” entre 2017 e 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as tarifas bancárias cobradas a título de “Cesta Bradesco Expresso 4” decorreram de contratação válida; e (ii) estabelecer se se caracteriza litigância de má-fé no ajuizamento da ação pela consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação do pacote de serviços bancários resta comprovada por termo de abertura de conta e adesão a produtos e serviços datado de 14/12/2016, no qual consta a opção expressa pela “Cesta Bradesco Expresso 4”.

4.

Os extratos bancários demonstram lançamentos mensais regulares e compatíveis com o serviço contratado desde fevereiro de 2017, evidenciando ciência e utilização continuada da conta para múltiplas finalidades, afastando a tese de conta exclusiva para recebimento de benefício previdenciário.

5.

A inexistência de prova de pedido de cancelamento do serviço ou de reclamações anteriores reforça a legitimidade da cobrança e a inexistência de ilicitude na conduta do banco.

6.

A condenação por litigância de má-fé não se sustenta, pois não restou comprovada a prática de conduta dolosa ou temerária pela autora, pessoa idosa e analfabeta que buscou apenas esclarecer a legalidade de descontos bancários antigos, presumindo-se a boa-fé processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por litigância de má-fé, mantida a improcedência do pedido principal.

Tese de julgamento:

1.

A comprovação documental de adesão a pacote de serviços bancários legitima a cobrança de tarifas correspondentes, ainda que a conta seja utilizada para recebimento de benefício previdenciário.

2.

A litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual, não se configurando pelo simples ajuizamento de ação fundada em dúvida plausível acerca de cobranças bancárias.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1074552-93.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Isabel Cecília da Silva

Recorrido(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 23/10/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, opino por
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por
ISABEL CECILIA DA SILVA
em face de
BANCO BRADESCO S.A.
Por conseguinte, extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do
art. 487, I, do CPC
.

Além disso, RECONHEÇO
a litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte,
CONDENO
ao pagamento de
multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2º, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE.

Por fim, oficie-se ao
NUMOPEDE
, com cópia integral dos autos, para monitorar o presente feito e as demandas idênticas distribuídas pelo referido causídico
(ODENIL DO CARMO DE SOUZA - OAB MT27131-O).

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se.

A recorrente alega, em síntese, que jamais contratou pacote tarifário e que a conta corrente nº 71.400-3, agência 1263-7, seria utilizada exclusivamente para o recebimento de benefício previdenciário proveniente do INSS, de modo que as cobranças mensais identificadas como “Cesta Bradesco Expresso 4”, realizadas desde 2017 até 2024, seriam indevidas. Afirma que não anuiu à adesão de qualquer serviço adicional, sustentando que o banco não comprovou a contratação do referido pacote, motivo pelo qual requer a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais, sob o argumento de que os débitos incidiram sobre verba de natureza alimentar e atingiram consumidora idosa e analfabeta.

Entretanto, razão não assiste à recorrente.

Inicialmente, cumpre destacar que, ao contrário do que sustenta a parte autora, foi juntado aos o termo de abertura de conta e adesão a produtos e serviços, datado de 14/12/2016 constando o nome da autora e a opção pela
“Cesta Bradesco Expresso 4”,
conforme imagem destacada abaixo:

Ademais, a cobrança da referida tarifa mostra-se coerente com os lançamentos mensais constantes dos extratos bancários juntados aos autos, que evidenciam débitos sob a rubrica “CESTA B. EXPRESSO 4” desde fevereiro de 2017, com valores variando entre R$ 11,10 e R$ 16,50, compatíveis com o pacote de serviços “Bradesco Expresso 4” indicado no termo de adesão datado de 14/12/2016. Tal padrão de movimentação repete-se de forma contínua e regular ao longo de quase nove anos, o que demonstra a persistência da cobrança e a ciência da titular da conta acerca da natureza dos lançamentos.

Ressalte-se que não há qualquer prova nos autos de que a autora tenha solicitado o cancelamento do serviço ou que tenha apresentado reclamações administrativas em período anterior ao ajuizamento da demanda.

Outrossim, a alegação de que a conta seria utilizada exclusivamente para o recebimento de benefício previdenciário não encontra respaldo na movimentação bancária efetivamente demonstrada nos extratos. A análise integral dos documentos revela a ocorrência de diversas operações financeiras de natureza variada, como transferências eletrônicas (TEDs) provenientes de outros bancos, a exemplo do Banco Panamericano e do Banco Bonsucesso, além de pagamentos de boletos, saques frequentes, movimentações com cartão de débito e crédito, e até lançamentos relacionados a produtos bancários acessórios, como adiantamento a depositante e aplicações automáticas em poupança. Esse conjunto probatório evidencia que a conta possuía amplo uso para fins particulares e financeiros, não se limitando à função de conta-benefício, afastando, portanto, a tese de que as tarifas de serviços incidiriam sobre verba de natureza exclusivamente alimentar.

Portanto, a sentença não merece reparo nesse aspecto.

Por outro lado, no que tange à condenação por litigância de má-fé, verifico que a sentença merece reparo, pois não restaram caracterizadas as hipóteses do art. 80 do Código de Processo Civil.

A autora, nascida em 1952 e declaradamente não alfabetizada, ajuizou a presente demanda buscando esclarecer descontos que incidiam sobre sua conta há vários anos, acreditando tratar-se de cobranças indevidas sobre proventos previdenciários. Em situações como esta, é plausível que, diante do longo decurso temporal desde a contratação (2016) e de sua vulnerabilidade pessoal e técnica, a consumidora não recordasse a adesão ao pacote de serviços.

A boa-fé processual é presumida, por se tratar de princípio geral do direito, e a má-fé exige demonstração inequívoca de conduta dolosa, o que não se verifica no caso concreto.

A autora não alterou a verdade dos fatos, não utilizou o processo com finalidade ilícita, tampouco agiu de forma temerária. Apenas exerceu o direito constitucional de acesso à Justiça para dirimir dúvida legítima acerca da legalidade de cobranças que, sob sua ótica, pareciam indevidas. Dessa forma, impõe-se o afastamento da penalidade por má-fé, preservando-se, contudo, a improcedência do pedido principal.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO e
afasto a condenação da Recorrente por litigância de má-fé e consequentemente os demais consectários decorrentes de tal condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025